Tribunal: TJSP
Processo: 1008469-87.2022.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 918/STF ao caso em análise.
– A matéria pertinente à inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 918/STF ao caso em análise.
– A matéria pertinente à inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968 é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte no leading case RE 940.769/RS - Tema 918/STF.
Nega-se provimento ao recurso.